Tribunal: TCU
Processo: 006.642/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2755/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.642/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Silva Cid (XXX.372.147-XX); Aline dos Santos Silva (XXX.992.197-XX); Amanda Tafuri Paniago Passarinho (XXX.979.366-XX); Andrea Alves Silveira Monteiro (XXX.553.037-XX); Bianca Brito de Carvalho Araujo (XXX.857.967-XX); Eduardo Souza Rogel (XXX.895.617-XX); Eduardo de Lima Pinto Carreiro (XXX.878.627-XX); Fernanda Goncalves de Oliveira Passos (XXX.602.017-XX); Juliana Subino Teixeira (XXX.292.848-XX); Karine Alves de Carvalho Ferreira (XXX.428.227-XX); Karla Menezes Lopes Niels (XXX.343.017-XX); Kelly de Carvalho Teixeira (XXX.565.148-XX); Kleber Borges de Araujo (XXX.706.717-XX); Kricia Helena Barreto (XXX.797.906-XX); Lucas Eduardo Zandonai (XXX.268.709-XX); Lucas Wanderley Torres Ramos (XXX.772.747-XX); Nilo Sergio de Oliveira Junior (XXX.323.587-XX); Patricia Souza Lobato (XXX.680.637-XX); Rafael Jose do Nascimento Silva (XXX.027.707-XX); Tatiana Dias Fontainha Ferreira (XXX.234.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.